Tribunal: TJMT
Processo: 0001797-86.2014.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001797-86.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Duplicata, Indenização por Dano Moral, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCEU ANTONIO DE ARAUJO - ME - CNPJ: 12.026.884/0001-32 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), DIRCEU ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 571.504.351-49 (APELADO), EVERTON GETENS - CPF: 013.178.851-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001797-86.2014.8.11.0018

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
– PROTESTO INDEVIDO – EXISTÊNCIA DE PROTESTOS ANTERIORES EM NOME DA EMPRESA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ainda que o protesto das duplicatas tenha sido indevido, a existência de protesto anterior em nome da empresa autora afasta o dever de reparação por danos morais, porque não há bom nome ou imagem a ser resguardada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o
0001797-86.2014.8.11.0018

APELANTE: EVERTON GETENS

APELADO: DIRCEU ANTONIO DE ARAUJO - ME E OUTRO.

Processo na Origem n.o 0001797-86.2014.8.11.0018

Comarca de Juara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
EVERTON GETENS
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c.c Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pedido de Condenação em Danos Morais (Proc. n.o 0001797-86.2014.8.11.0018) que
DIRCEU ANTONIO DE ARAUJO - ME (AUTO MECÂNICA E TORNEARIA LIDER) E DIRCEU ANTONIO DE ARAUJO
movem contra
EVERTON GETENS
.

SENTENÇA
(ID 88931566 - Pág. 148/152):
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato e a inexistência do débito relativo às duplicatas e determinou a baixa do protesto
. Condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa, porém suspendeu por ser beneficiário da assistência judiciária.

APELO
(ID 88931566 - Pág. 272/282):
EVERTON GETENS
alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a nulidade dos atos praticados após o julgamento dos embargos declaratórios, porque a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente daquela decisão. No mérito, sustenta que não cumpriu o contrato por culpa de terceiros que não entregaram a matéria prima. Argumenta que também não foi o responsável pelo protesto das duplicatas e sim a instituição financeira que as emitiu. Alega que não há nexo causal e que não restou demonstrado o dano moral porque já havia outros apontamentos contra ele. Pugna pelo acolhimento da preliminar para considerar tempestivo o recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
(ID 88931566 - Pág. 288/294)
: pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001797-86.2014.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
EVERTON GETENS
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c.c Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pedido de Condenação em Danos Morais (Proc. n.o 0001797-86.2014.8.11.0018) que
DIRCEU ANTONIO DE ARAUJO - ME E DIRCEU ANTONIO DE ARAUJO
movem contra
EVERTON GETENS
.

SENTENÇA
(ID 88931566 - Pág. 148/152):
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato e a inexistência do débito relativo às duplicatas e determinou a baixa do protesto
. Condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa, porém suspendeu sua exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária
.

EVERTON GETENS,
ora apelante,
celebrou contrato de prestação de serviços com
DIRCEU ANTONIO DE ARAUJO – ME,
em 20/O1/2014, por meio do qual o primeiro se comprometeu a confeccionar uniformes para o segundo, no valor de R$800,00 (ID 88931566 - Pág. 38), dos quais foi paga a entrada de R$ 300,00 (ID 88931566 - Pág. 42), porém o produto não foi entregue.

DIRCEU ANTONIO DE ARAUJO – ME
moveu a ação de rescisão de contrato e declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
contra
EVERTON GETENS
,
que foi julgada parcialmente procedente e declarou rescindido o contrato, inexistente o débito e determinou a baixa do protesto das duplicatas (ID 88931566 - Pág. 50)
.
Condenou ainda o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$3.000,00.

O requerido recorre e busca a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou para reduzir o valor arbitrado.

Verifica-se que o apelante não nega o descumprimento do contrato e, como tese de defesa, atribui a culpa a terceiro que não lhe teria entregado a matéria prima para a confecção dos uniformes.

Portanto, há que se reconhecer que a ausência de pagamento dos valores acordados ocorreu em razão do inadimplemento do contrato por parte do contratado e a emissão de duplicatas e o protesto destas, sem que tivesse logrado comprovar a entrega do produto, afiguram-se indevidos.

Por essa razão, correta a sentença na parte em que declarou rescindido o contrato e a consequente inexistência do débito bem como a baixa do protesto.

O apelante efetivamente se insurge contra a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, ao fundamento de que não teria dado causa ao indevido protesto e que havia protestos anteriores, logo não teria a obrigação de indenizar o autor.

De fato, a existência de protestos anteriores em nome da empresa autora torna descabida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme restou pacificado na Súmula 385 do STJ.

Nesse sentido:

“DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO.
SÚMULA 385 DO STJ
. 1. Ficou apurado nos autos que os protestos promovidos pelo réu em nome do autor foram todos indevidos. 2. Ocorre que
o autor já ostentava outros protestos, por dívidas vinculadas a credores diversos. O que elide
o dever de reparação de danos morais
, 3.
Tendo-se em vista que o fundamento para edição dessa Súmula era o de que "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", sua aplicação seria absolutamente regular na hipótese
. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10100336220188260564 SP 1010033-62.2018.8.26.0564, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 01/07/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. INTERESSE DE AGIR. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385 DO STJ. O interesse de agir, ou interesse processual está assentado na adequação/necessidade e na utilidade do processo.
Havendo anteriores e legítimas anotações em nome do devedor, não há que se falar em abalo moral, visto não haver alteração na situação já vivenciada pelo inadimplente
.
Aplicação do verbete da Súmula 385 do STJ
. (TJ-MG - AC: 10223150144671001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 26/06/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA -
Protesto indevido de duplicatas – Existência, contudo, de protestos anteriores em nome da empresa autora – Inexistência de dano moral
- Caso em que não há idoneidade moral a ser resguardada - Sentença mantida – Sucumbência recíproca corretamente fixada, porque cada litigante foi em parte vencedor e vencido. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10548470420158260100 SP 1054847-04.2015.8.26.0100, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/03/2016, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2016).

Portanto, diante da constatação da existência de protesto anterior ao que teria dado causa o apelante, não há falar-se em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porque não teria provocado abalo moral ao bom nome da empresa.

Diante do exposto,
comporta reforma a sentença de modo a afastar a condenação ao pagamento de danos morais
.

Em que pese a reforma da sentença, observa-se que o apelante ainda decaiu da maior parte dos pleitos formulados na inicial, de sorte que deve ser mantida a sucumbência.

Posto isto,
dá-se provimento ao apelo, para reformar a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021